Tribunal: TJBA
Processo: 0787062-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787062-92.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BANDEIRANTES MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal sob o fundamento de se tratar de crédito de baixo valor, com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. Definir se é válida a extinção da execução fiscal sem prévia intimação do ente municipal para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como verificar se o débito executado se enquadra como de baixo valor segundo a legislação municipal. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva do ente público, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício, sob pena de violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A própria tese firmada pelo STF condiciona a extinção ao respeito à autonomia do ente federado. No caso do Município de Salvador, a legislação local define como débito de pequeno valor aquele igual ou inferior a R$ 2.300,00, limite que não foi observado, pois o crédito executado o supera, o que afasta a aplicação do Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto. Agravo interno provido para reconhecer a nulidade da sentença e afastar a extinção da execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao Município o contraditório prévio e assegurar o regular prosseguimento do feito. Tese firmada no sentido de que a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 depende da observância do contraditório e do respeito ao limite de baixo valor definido pela legislação do ente federado titular do crédito. Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, artigos 18 e 30. Código de Processo Civil, artigos 9º e 10. Tema 1184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Lei Municipal nº 7.186/2006. Portaria PGM nº 052/2022. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nos autos da Apelação Cível n. 0787062-92.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada BANDEIRANTES MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,